Tribunal: TJSP
Processo: 2208850-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2208850-30.2020.8.26.0000, da Comarca de
Indaiatuba, em que é impetrante MARCIO CORREA GOMES e
Paciente LEANDRO APARECIDO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208850-30.2020.8.26.0000 - Voto no 51457
2
Voto no 51457
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2208850-30.2020.8.26.0000
Comarca: INDAIATUBA - (Processo no 1501490-20.2020.8.26.0248)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Marcio Correa Gomes
Paciente: Leandro Aparecido Rodrigues
Relator
EMENTA
HABEAS CORPUS – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA DETERMINADO
PELA AUTORIDADE COATORA QUANDO DO ARQUIVAMENTO DO FEITO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ORDEM PREJUDICADA.
VOTO DO RELATOR
O advogado Márcio Corrêa Gomes impetra
habeas
corpus
em
favor
de
LEANDRO
APARECIDO
RODRIGUES, sob a alegação de que o paciente estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do r. Juízo da 1a
Vara Criminal da Comarca de INDAIATUBA, nos autos do
Processo no 1501490-20.2020.8.26.0248, que converteu a
prisão flagrancial em preventiva.
Sustenta,
em
síntese,
a
ausência
de
requisitos para a imposição da custódia cautelar, mormente
por inexistir indícios suficientes de autoria a vincular o
paciente ao delito de furto simples que lhe fora imputado.
Pleiteia, assim, a concessão da liberdade provisória com
imediata expedição de alvará de soltura.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208850-30.2020.8.26.0000 - Voto no 51457
3
A presente impetração está prejudicada,
porquanto esvaído o interesse processual na obtenção do
provimento jurisdicional reclamado, vez que o paciente já foi
colocado em liberdade, após arquivamento do feito, conforme
consulta aos autos principais.
Logo, há que se reconhecer, pois, a perda do
objeto, tornando prejudicado o debate, nos termos do artigo
659 do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, julga-se
prejudicada a impetração.
EUVALDO CHAIB
Relator